Tribunal: TJES
Processo: 5006898-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006898-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e OUTROS

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. NÃO OCORRIDA
.
DETALHAMENTO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS. VERIFICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De uma leitura detida de um
e-mail
de 08/05/2019 encaminhado à patrona do Agravante, percebe-se que a Operadora ora Agravada detalhara tanto os profissionais disponibilizados quanto a sua formação profissional e acadêmica, não havendo se falar em descumprimento pela Operadora.

2.

É razoável o argumento da Recorrida de que somente após uma avaliação inicial do Agravante seria possível identificar os profissionais mais adequados para a condução do tratamento do infante.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006898-13.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006898-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEILLA DOS SANTOS PENNA FERREIRA e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006898-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e OUTROS

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, a qual não vislumbrara o alegado descumprimento da liminar pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora Agravada.

Em seus arrazoados recursais os Agravantes pleiteiam a reforma do pronunciamento judicial supracitado, alegando, em síntese que: para alguns tratamentos a Recorrida disponibilizara profissionais credenciados sem qualificação mínima para realização dos procedimentos; (ii) é ilegal a recusa de informações acerca da qualificação do profissional liberado e, por fim; (iii) sustenta, que para a aplicação dos procedimentos deve ser respeitada a qualificação mínima prevista nas pesquisas científicas randômicas nível “A”, sob pena de desconfiguração do caráter científico da terapia realizada.

Em suas contrarrazões (ID. 2074284), a parte Agravada pleiteia o desprovimento do recurso aduzindo que não houve qualquer descumprimento da decisão liminar.

No Id. (2069101) restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em seu parecer (ID. 2402448), a D. Procuradoria manifesta que não houve comprovação do descumprimento da liminar por parte da parte Agravada, devendo a decisão combatida permanecer intacta.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006898-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e OUTROS

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e OUTROS
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, a qual não vislumbrara o alegado descumprimento da liminar pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora Agravada.

Em seus arrazoados recursais os Agravantes pleiteiam a reforma do pronunciamento judicial, alegando, em síntese que: (i) para os tratamentos que foram disponibilizados, os profissionais credenciados não possuem qualificação mínima para realização dos procedimentos; (ii) é ilegal a recusa de informações acerca da qualificações dos profissionais liberados e, por fim; (iii) sustenta, que para a aplicação dos procedimentos deve ser respeitada a qualificação mínima prevista nas pesquisas científicas randômicas nível “A”, sob pena de desconfiguração do caráter científico da terapia realizada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento. Explico.

Consta nos autos, que o Agravante, devidamente representado por seus genitores, aos três anos de idade, fora diagnosticado com o Transtorno de Espectro Autista, onde em sede liminar, fora determinado que a Unimed custeie os tratamentos de
terapia ocupacional por ABA, fonoaudiologia cognitiva comportamental, terapia ocupacional com integração sensorial, hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade relacional, em quantidades e moldes solicitados pelos médicos, em locais que forneçam a estrutura ideal, sendo realizadas por profissionais especializados.

Neste sentido o pronunciamento exarado, vejamos:

"[...] defiro a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do NCPC) para, de consequência, determinar a parte requerida forneça os tratamentos de saúde que o requerente menor necessita, quais sejam, terapia comportamental pelo método ABA, fonoaudiologia cognitivo comportamental, terapia ocupacional com integração sensorial, hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade relacional em quantidades e moldes solicitados pelo médico, com estrutura que comporte esses tratamentos e por pessoas devidamente qualificadas para aplicação de tais métodos [...]".

Posteriormente, no Agravado de Instrumento tombado sob o n° 0030658-73.2018.8.08.0035 (ID. nº 1928434) , interposto pela Unimed, foi definido a possibilidade que o tratamento fosse realizado dentro da rede credenciada pela parte Agravada. Vejamos, o breve trecho da decisão:

[...] Assim, sopesando todas as nuances que permeiam o caso, tenho por bem conhecer do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO tão somente para possibilitar que o tratamento requerido seja feito dentro da rede credenciada, nos estritos termos prescritos pelo médico que acompanha o menor, devendo a ausência de qualquer terapia ser suplementada na rede particular sem ônus para os genitores (ID nº 1928441 - fls. 28/30 e 1928442 – fls. 01/03).[...]

Pois bem.

No tocante à alegação de que a Agravada estaria sonegando informações com relação à qualificação dos prestadores de serviço por ela credenciados, há razões para crer que tal narrativa não encontra amparo na prova dos autos.

Isso porque, de uma leitura detida do
e-mail
datado de 08/05/2019 encaminhado pela “Andreão Ronchi Advocacia” à Dra. Hanna Baptista (patrona do Agravante), percebe-se que a Operadora ora Agravada detalhara tanto os profissionais disponibilizados quanto a sua formação profissional e acadêmica (ID nº 1928441). Ilustrando:

No caso dos processos com liminares para o tratamento de terapias multidisciplinares, como o presente, a Unimed Vitória negociou atendimentos com a Clínica GVIX. Assim, encaminhamos telegrama para a genitora do menor ofertando o tratamento através da referida clínica, mas, pelo que nos foi informado, a família nunca buscou atendimento. Se for possível orientar a família nesse sentido, seria interessante aos genitores, ao menos, marcarem uma avaliação inicial com os profissionais indicados, pois a Clínica GVIX atualmente está com uma excelente equipe, que poderá orientar quanto à transição do tratamento, em conjunto com os profissionais particulares, atualmente custeados pela família. A GVIX dispõe dos seguintes profissionais:

Psicóloga Ana Raquel – Supervisora toda o grupo de profissionais Bacharel em psicologia – CRP -01/19652 Pós-Graduada em Ciência do Comportamento Certificada pelo NIC (Núcleo de Intervenção Comportamental) – Curso de aprimoramento em Técnica Aba 101 horas [...] Mestre e doutoranda em Ciências do Comportamento, com ênfase em Análise do Comportamento pela Universidade de Brasília [...]

Viviane Biriba – Terapia Ocupacional – integração Sensorial – Certificada pela APE e CTA (Centro de Tratamento Autismo) – [...] – Possui graduação em Terapia Ocupacional (2004) e especialização em Terapia de Mão – Reabilitação do Membro Superior 92006) pela Faculdade Integradas São Pedro. [...].

Em segundo plano, é razoável o argumento da Recorrida de que somente após uma avaliação inicial do Agravante seria possível identificar os profissionais mais adequados para a condução do tratamento do infante.

Decerto, a fim de evitar dispêndio de tempo e trabalho, ressai mais lógico e racional que a Cooperativa de Trabalho Médico informe a qualificação técnica dos profissionais após a avaliação/entrevista inicial, momento no qual serão apontados os credenciados com habilidades e competências mais sintonizadas com as necessidades concretas do paciente, ora Agravante.

Destarte, de acordo com a narrativa da Agravada, até agora o Recorrente não agendara a referida avaliação inicial com os profissionais da sua rede credenciada, circunstância esta que, além de estar fora do seu controle – por depender da atuação exclusiva da parte contrária – estaria inviabilizando o tratamento nos moldes determinados pelas determinações judiciais.

Assim, à luz da extensa lista de credenciados acostada no ID nº 1928448, parece pouco provável que nenhum dos referidos profissionais possua qualificação técnica mínima para realizar o atendimento exigido, o qual, salvo equívoco, não parece destoar completamente das terapias demandadas por outros usuários em situação análoga.

Ademais, um eventual juízo valorativo do órgão julgador acerca do domínio das técnicas e procedimentos pelos profissionais indicados pela Operadora não poderá se pautar em meras especulações e conjecturas, porque a matéria, de cunho eminentemente técnico, parece demandar a produção de prova pericial, destinada a elucidar se a prática clínica dos profissionais credenciados está sintonizada com o “estado da arte” da área do saber envolvida.

É preciso ressaltar, outrossim, que a produção de uma prova pericial nos moldes supracitados terá o condão de retardar ainda mais a prestação da tutela jurisdicional, motivo pelo qual a adoção de uma conduta proativa e cooperativa das partes – principalmente do Autor, ora Agravante – parece constituir a medida mais sensata para uma resolução rápida e efetiva do impasse.

Diante disto, não havendo recusa no tratamento multidisciplinar nos termos da solicitação médica, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão exarada pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006898-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e OUTROS

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. NÃO OCORRIDA
.
DETALHAMENTO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS. VERIFICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De uma leitura detida de um
e-mail
de 08/05/2019 encaminhado à patrona do Agravante, percebe-se que a Operadora ora Agravada detalhara tanto os profissionais disponibilizados quanto a sua formação profissional e acadêmica, não havendo se falar em descumprimento pela Operadora.

2.

É razoável o argumento da Recorrida de que somente após uma avaliação inicial do Agravante seria possível identificar os profissionais mais adequados para a condução do tratamento do infante.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006898-13.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.